Tribunal: STF
Processo: HC 230762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.7.2023, por Diego Soares de Oliveira Scarpa, advogado, em benefício de Gilberto da Silva Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 724.049/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido denunciados o paciente e os corréus Raimundo Paixão Oliveira Santos e Hilário Santana Farias, em 2.10.2017, pela prática do delito previsto nos incs. I e III do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 9 de dezembro de 2016, em hora incerta, na Rodovia M. Hipólito do Rego – ‘Serra’, Jardim Ana Paula, nesta cidade de Bertioga, GILBERTO DA SILVA SANTOS, vulgo ‘BETINHO’, qualificado a fls.49/50; RAIMUNDO PAIXÃO OLIVEIRA SANTOS, vulgo ‘DORME’, qualificado a fls.52/53; e HILARIO SANTANA FARIAS, vulgo ‘NEGUINHO’, qualificado a fls. 55/56, agindo com unidade de propósitos e desígnios caracterizador do concurso de agentes, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, colocaram um saco plástico na cabeça da vítima Sirlene da Silva, conhecida como Helena, com o intuito de asfixiá-la, e deferiram-lhe diversos socos e pauladas, causando-lhe lesões graves que foram a causa eficiente da sua morte (laudo de exame necroscópico a fls. 31-33). 



    Segundo apurado, GILBERTO (‘BETINHO’), mentor intelectual do delito, responsável pelo ponto de tráfico ilícito de entorpecentes na região dos fatos, desconfiando que a vítima e outras duas mulheres estavam furtando suas drogas, determinou à RAIMUNDO (‘DORME’), ‘gerente da biqueira’, e a HILÁRIO (‘NEGUINHO’) que as matasse. 



    Assim foi que, mediante auxílio mútuo e divisão de tarefas, RAIMUNDO (‘DORME’) tentou abordar a vítima e as outras duas mulheres que com ela estavam, logrando êxito somente em relação a Sirlene. Ato contínuo, RAIMUNDO (‘DORME’) levou a vítima até lugar ermo, no meio da mata, onde também estava HILÁRIO (‘NEGUINHO’). Lá, ambos colocaram um saco plástico na cabeça da vítima, com o intuito de asfixiá-la, e, em seguida, passaram a golpeá-la com socos e pedaço de madeira. Após a execução de tais atos, RAIMUNDO (‘DORME’) e HILÁRIO (‘NEGUINHO’) envolveram o corpo da vítima em um cobertor e a deixaram em uma vala aberta no local. 



    Em razão desses golpes cruéis, Sirlene não resistiu aos ferimentos e veio a óbito (laudo necroscópico a fls. 31-33). 



    O crime foi praticado com emprego de meio cruel, já que os denunciados tentaram asfixiar a vítima e a torturaram até a sua a morte, impondo-lhe sofrimento intenso e desnecessário. 



    Além disso, os increpados agiram impelidos por motivo torpe, pois mataram Sirlene em razão de dívida de drogas, por suspeitarem que ela estaria pegando entorpecentes sem efetuar o pagamento aos traficantes. 



    Após os fatos, os agentes não foram mais vistos pela região” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    3. Em 23.8.2019, sobreveio decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Bertioga/SP (Ação Penal n. 1500849-71.2017.8.26.0075), pela qual pronunciados o paciente e os corréus. 



    4. Em 23.3.2021, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão de pronúncia. Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos acusados ao Júri – Inviabilidade de se acolher o pleito pela despronúncia” (fl. 2, e-doc. 6).



    Não interposto recurso, a decisão de pronúncia precluiu em 20.4.2021.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 724.049/SP, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 21.2.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 15.3.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A AUTORIZAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO JÚRI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Desarrazoada a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, pois etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível – quando se trata de nulidade de ato processual – a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.



    2. A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados, constituindo fundamentação idônea (AgRg no HC n. 701.258/RS, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2021).



    3. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória (AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021).



    4. A alegação de inexistência de provas suficientes de autoria esbarra em contexto fático-probatório, e a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita (AgRg no HC n. 601.041/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2020).



    5. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 11).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser entendimento deste Supremo Tribunal que “as provas contra o paciente, colhidas na fase do Inquérito Policial precisam ser rediscutidas e avaliadas pelo juiz competente, sendo assim, eventual condenação baseada somente em provas produzidas na fase do inquérito policial carece de anulação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “em depoimento prestado na delegacia, a única testemunha dos fatos, Edna, teria ouvido o corréu de vulgo Dorme dizer que a ordem para assassinar a vítima Sirlene teria vindo de um tal de Betinho. Ou seja, o paciente responde a tal processo gravíssimo e pronunciado em face de uma única e fantasiosa testemunha, que sequer presenciou diretamente a ordem do paciente para matar a vítima” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a Quinta Turma [do Superior Tribunal de Justiça] fixou o entendimento de que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho por ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony) ‘não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu’. A utilidade desse tipo de depoimento – acrescentou o ministro – é apenas indicar ao juízo testemunhas efetivas que possam vir a ser ouvidas na instrução criminal, na forma do artigo 209, parágrafo 1º, do CPP” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera nada haver “nos autos que aponte ao paciente Gilberto como o autor intelectual do lamentável crime em tela” e que “não há ao menos um pingo de indício de autoria neste caso, impossível assim se falar em dúvida” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “todos os reconhecimentos feitos pelas testemunhas foram efetuados na delegacia de Polícia, através de reconhecimento fotográfico, totalmente ilegal, em face da absoluta ausência de previsão legal deste tipo de reconhecimento, haja vista que a lei processual penal prevê o reconhecimento de pessoa e não de foto, fora que tais reconhecimentos não foram confirmados em juízo” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Enfatiza que este Supremo Tribunal “entende não ser possível a pronúncia do réu decisão baseada em elementos de informação produzidos unilateralmente no âmbito do Inquérito Policial” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo exposto, requer o paciente, em caráter liminar (CPP, art. 660, § 2º), a suspensão do processo até o julgamento definitivo deste writ; 



    E, em caráter definitivo (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 647 e CPP, art. 648, I), para que, depois de solicitadas informações à autoridade coatora, e com parecer da Subprocuradoria Geral da República, por não estar suficientemente demonstrado nos autos a existência de indícios de autoria por parte do paciente, (...), requer-se a anulação do processo desde a decisão de pronúncia e a consequente impronúncia do paciente Gilberto da Silva Santos com fundamento no que prescreve o artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, por ser medida de justiça” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    7. Em 31.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho, nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Destaco que não foram colacionados aos autos cópias dos documentos indispensáveis à confirmação do constrangimento ilegal apontado, tais como as decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Esse quadro inviabiliza o confronto entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 9). 



    8. Pela Petição/STF n. 79.763/2023, protocolizada em 1º.8.2023, o impetrante juntou aos presentes autos a ementa do acórdão impugnado e insistiu no pedido de concessão da ordem.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    10. Pretende-se, na presente impetração, seja desconstituída a sentença de pronúncia do paciente. Argumenta-se falta de indícios mínimos de autoria, por alegada exclusiva fundamentação em depoimento “de ouvir dizer”, colhido no inquérito policial.



    11. Quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do paciente e dos corréus, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia nestes termos:



    “Os acusados devem ser pronunciados para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito descrito na inicial acusatória, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que pese aos argumentos das combativas Defesas. 



    Nesta fase processual, convencendo-se o juiz da existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, deve proferir a decisão de pronúncia. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, tanto que é defeso ao juiz tecer análise valorativa da prova de modo aprofundado. (…)



    Analisando-se a prova colhida ao longo da instrução criminal, e em que pese aos argumentos deduzidos em defesa, conclui-se que os réus Gilberto da Silva Santos (Betinho), Hilário Santana Farias (Neguinho) e Raimundo Paixão Paixão Oliveira Santos (Dorme) devem ser pronunciados em decorrência da prática, em tese, do crime qualificado contra a vida, praticado contra a vítima Sirlene da Silva, narrado na inicial acusatória. 



    Neste ponto, relevante que a capitulação do crime e a competência do Júri Popular para a apreciação do caso decorre da própria dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, e da prova colhida durante a instrução, uma vez que Gilberto (Betinho) foi apontado como o mentor intelectual do delito, responsável pelo ponto de tráfico ilícito de drogas na região dos fatos, e desconfiando de que a vítima e outras mulheres estavam furtando suas drogas, teria determinado à Raimundo (Dorme), apontado como o gerente da biqueira, e ainda a Hilário (Neguinho), que as matasse. Assim, mediante auxílio mútuo e divisão de tarefas, Raimundo (Dorme) tentou abordar a vítima Sirlene e as outras duas mulheres que com ela estavam, logrando êxito somente em relação à primeira, sendo levada por ele até lugar ermo, no meio da mata, onde também estava Hilário (Neguinho). Lá, ambos teriam colocado um saco plástico na cabeça da vítima, com o intuito de asfixiá-la, e, em seguida, passaram a golpeá-la com socos e pedaço de madeira. Após a execução, Raimundo e Hilário envolveram o corpo da vítima em um cobertor e a deixaram em uma vala aberta no local. Em razão dos golpes, Sirlene não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, já que os denunciados tentaram asfixiar a vítima e a torturaram até a sua a morte, impondo-lhe sofrimento intenso e desnecessário. Além disso, agiram os réus impelidos por motivo torpe, pois mataram a vítima em razão de dívida de drogas, por suspeitarem de que ela as estaria furtando dos traficantes. 



    Como é sabido, o juízo de certeza não é necessário para a decisão de pronúncia, de modo que as dúvidas e contradições existentes são resolvidas em favor da sociedade, mediante a submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, bastando, para tanto, a comprovação da existência material do fato típico e indícios suficientes de autoria. 



    E estes requisitos, no caso sub judice, estão presentes. 



    Desta forma, não é o caso de absolvição sumária de nenhum dos acusados e, nem mesmo a impronúncia nesta fase.



    Isto porque a materialidade do delito é incontroversa, dado o teor dos boletins de ocorrência de fls. 5/8, do laudo necroscópico às fls. 36, do laudo pericial de encontro de cadáver às fls. 455/462, e da prova oral colhida. 



    A instrução criminal foi regularmente processada, ao final os réus devem ser pronunciados para que submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois estão presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia. 



    A testemunha Edna Carlos da Silva, na delegacia, informou que conhecia a vítima Sirlene e que em certa ocasião estava no Bairro Ana Paula, onde iriam comprar drogas, quando foram abordadas por ‘Dorme’, o qual disse que as mataria a mando de ‘Betinho’, o dono da ‘boca’, pois estariam roubando drogas do local. Esclareceu que, enquanto caminhava para um local ermo, ela e sua amiga Dayane conseguiram fugir, porém Sirlene não conseguiu escapar e teria sido morta por ‘Dorme’. Disse ainda que, após isso, tomou conhecimento que Dayane e seu companheiro haviam sido arrebatados por pessoas ligadas ao tráfico e levadas até a cidade de Guarujá, no bairro Itapema, para ser mortos, porem o companheiro de Dayane conseguiu fugir, e tudo indica que foi Dayane foi assassinada. Disse reconhecer o corpo achado no bairro da Ana Paula, como sendo o da vítima Sirlene da Silva (fls. 60/61). 



    A testemunha Edna não foi localizada durante a instrução processual. 



    A testemunha Silvana, irmã da vítima, disse que ela era usuária de crack, e era comum sumir por dois ou três dias, por conta do vício; porém, da última vez que saiu, demorou demais para voltar, ocasião em que encontrou Edna, a qual lhe relatou que, há cerca de cinco dias, foi com a vítima e outra mulher em um ponto de drogas no Jardim Ana Paula, quando foram abordadas pelo gerente da ‘biqueira’, de alcunha ‘Dorme’, que teria sido orientado pelo chefe do tráfico local, o ‘Betinho’, a matar as três, pois desconfiava que elas tivessem envolvimento no furto de drogas que estavam escondidas na ‘biqueira’. Ainda segundo Edna, as três conseguiram correr, mas Sirlene foi pega por ‘Dorme’; e voltou ao local horas mais tarde, e viu o corpo de Sirlene no chão, já morta (fls. 5/6). Ouvida em juízo, disse que não conhece os réus e não sabe do relacionamento de sua irmã com os acusados. Relatou, porém, que uma certa pessoa, conhecida dela e de sua irmã, foi quem citou o nome dos acusados como autores da morte de sua irmã. Disse que na ocasião sua irmã havia sumido e essa pessoa disse que alguém teria tirado a vida dela, e o corpo dela estava no bairro Ana Paula, no meio da mata. Disse que o corpo de Sirlene foi encontrado no bairro Ana Paula cerca de 20 a 22 dias após ter comunicado a polícia, e que a pessoa que lhe contou sobre o corpo de sua irmã citou várias vezes o nome de Dorme como sendo um dos autores do crime. Não sabe o motivo do crime, mas acredita que tenha sido por conta de droga. Esclareceu que a pessoa lhe relatou vários nomes, mas o que mais ficou em sua cabeça foi o de Dorme, e o mandante do crime tinha sido um tal de Betinho. 



    A testemunha Taina, filha da vítima, disse que não conhece nenhum dos réus e não tem conhecimento das circunstancias que envolveram a morte de sua genitora, encontrada no bairro do Ana Paula; porém segundo Edna lhe contou, quem teria matado sua mãe foi um tal de Dorme. 



    A testemunha Jussara, na delegacia, disse ser usuária de crack, sendo comum utilizar esse tipo de drogas em meio ao mato; e que há cerca de quinze dias, estava consumindo droga no mato às margens da rodovia Rio Santos, do lado do morro, e em determinado momento, por volta das 8:30 horas, passaram Helena (apelido da vítima) e um indivíduo que não conhece, seguiram mato a dentro, e passado um certo tempo, ouviu uma discussão e gritos de ‘Para! Para!’ vindos do mato, na direção em que Helena e o rapaz rumaram; depois disso houve um silêncio e sem desconfiar de nada, tomou rumo incerto para o bairro Jardim. Ana Paula. Disse que depois de dois dias, tomou conhecimento na rua, de pessoas que desconhece, de que Helena havia sido morta por estar devendo dinheiro de droga. Reconheceu, por fotos, a pessoa que conhece como Helena, como sendo a vítima Sirlene da Silva. Ouvida em juízo, disse que conhecia a vítima, e afirmou que o motivo de sua morte foi o sumiço de droga; morava no local do ocorrido, em uma casinha dentro da mata, e presenciou quando o ‘Dorme’ entrou com a vítima; o conhecia, pois ele trabalha na biqueira vendendo droga. Disse que passaram por ela e seguiram para o mato junto com o ‘Dorme’, e após um tempo, Hilário e Betão adentraram ao mato, indo pela trilha na mesma direção em que foram ‘Dorme’ e a vítima; ouviu uma discussão, onde ‘Dorme’ pedia para falar a verdade sobre o sumiço das drogas, e ouvia a vítima pedindo ajuda e pedindo para dar mais uma chance, com voz de sofrimento, e gritando. Disse que viu primeiro Hilário e o Betinho saindo do mato, e depois saiu o ‘Dorme’, suspeitando de que teriam ido para a biqueira. Ressaltou que como era usuária de drogas, acabou ficando na abstinência, e após terem se passado 6 dias do ocorrido, seguiu pela trilha, adentrando o mato para tentar achar alguma droga, e acabou achando o corpo da vítima. 



    A testemunha Carlos, na delegacia disse que é morador de rua e que na data dos fatos, estava caminhando pela Rua C x Rua D, no bairro Jd. Ana Paula, momento em que avistou ‘Dorme’ chamando ‘Helena’ como é conhecida Sirlene, para ir na Fazendinha (local no mato onde usuários utilizam de droga), sendo que ‘Dorme’ seguiu na frente e ‘Helena’ (a vítima), juntamente com ‘Baixinha’, estavam logo atrás e pode avistar que na pista encontrava-se ‘Neguinho’, que se trata de Hilário; passado algum tempo, avistou ‘Dorme’ o qual estava nervoso dizendo ‘Acabamos de fazer uma besteira’ (falando dele e de Neguinho), e ao perguntar o que havia acontecido, ‘Dorme’ disse que havia posto um saco na cabeça de ‘Helena’, e ambos passaram a agredi-la com socos, bem como uma madeira. Disse que se dirigiu ao local e lá encontrou um buraco grande, onde havia uma pessoa morta enrolada em uma coberta de cor marrom, e ao ver de quem se tratava, reconheceu a pessoa como sendo ‘Helena’, que foi chamada por ‘Dorme’ para irem ao mato do outro lado da pista. Ouvido em juízo, a testemunha negou ter conhecimentos dos fatos, e disse que não conhece os acusados, e nunca os viu. 



    A testemunha Cristiane foi ouvida em juízo e disse que conhece a vítima que morreu, e indicou Raimundo (Dorme) como sendo quem a pegou na data dos fatos. Disse conhecer ‘Betinho’ e ‘Neguinho’ só de vista; com o primeiro ela convivia ali pela Manuel Gajo e tinha amizade com a mulher dele, e na época ele morava por ali. Disse que os três não eram amigos, e que nunca os viu juntos. Disse que viu Raimundo batendo na vítima, dando chutes e pontapés, e depois ele a levou para a mata, e que soube que ele fez aquilo porque a vítima tinha mexido na sacola de droga dele. Afirmou que usou droga (crack) no dia, e não sabe dizer se havia mais alguém com eles, no mato. 



    As testemunhas policiais disseram que durante as investigações, Edna lhes havia relatado os fatos e dito que na data estaria com a vítima Sirlene, também conhecida por Helena, e mais uma moça, de nome Daiane, e que ‘Dorme’ chegou dizendo que teve ordens de Betinho para executar as três, pois haviam desaparecido alguns entorpecentes. ‘Dorme’, na época, seria o gerente do tráfico no bairro Jardim Ana Paula, e de costume, as drogas eram escondidas no meio do mato do outro lado da rodovia, lugar onde foi encontrado o corpo da vítima. Segundo Edna, havia desaparecido uma quantidade de drogas, e os próprios moradores da rua tinham pego, então ‘Dorme’ passou o dever para a facção do PCC, e em razão disso, sabendo quem havia subtraído os entorpecentes, teve ordens de ‘Betinho’ para ir atrás do responsável. Apuraram posteriormente que, de fato, quem havia subtraído os entorpecentes foi Daiane e seu marido, pessoa que teria sido morta, em Cubatão, pois nunca mais foi encontrada, e na ocasião as drogas foram subtraídas e utilizadas com outros moradores de rua, inclusive com Edna e a vítima. Na data dos fatos, segundo apurado ‘Dorme’ tentou pegar as três, mas conseguiu pegar apenas a vítima, e a levou para o outro lado da rodovia; os fatos foram presenciados por um indivíduo de nome Carlos Humberto, morador de rua e usuário de crack, que informou que na ocasião também estava Hilário. Receberam denúncias de que o corpo da vítima estaria no mato, passaram a procurar no local que foi informado, conhecido como ‘Fazendinha’, que ficava ao redor de uma casa, no meio do mato, e ali localizaram Jussara, Hilário, e Carlos Humberto, bastante nervosos, porém não foi encontrado o corpo; tempos depois, receberam denúncia mais específica do local onde estaria o corpo, e o localizaram. Esclareceram que a investigação os levou até o Betinho, por conta de Edna ter afirmado que ele era o mandante, e depois tiveram contato com o marido de Daiane, José Antônio, que lhes relatou que foram sequestrados para serem julgados pelo tribunal do crime em Cubatão, por conta do sumiço das drogas. 



    Segundo as referidas testemunhas, no relatório do sequestro feito por outra equipe, Betinho foi identificado como um dos autores dos crimes, e inclusive participou dos espancamentos, das agressões e das torturas que José Antônio e Daiane haviam sofrido em Cubatão. Foi esclarecido que no dia em que a vítima foi pega, Edna e Daiane conseguiram fugir, mas Daiane e seu marido foram pegos posteriormente em sua casa. Ainda sobre Betinho, havia denúncias de que ele era o ‘Disciplina’ do PCC, em Bertioga. 



    Foi ouvida, ainda, uma testemunha de antecedentes de Gilberto (Luiz Neto). 



    Os réus não foram ouvidos na delegacia, e interrogados em juízo, Hilário (Neguinho) e Raimundo (Dorme) confessaram as agressões a vítima na data dos fatos, em razão do sumiço das drogas, e disseram não conhecer Gilberto (Betinho) que, de sua parte, negou as acusações e declarou desconhecer todos os envolvidos. 



    Assim, há prova da materialidade e, ao contrário do que afirma a combativa Defesa de Gilberto, há indícios suficientes da autoria de todos réus na forma narrada na denúncia, sendo de rigor sua pronúncia, a fim de que o Juízo Natural, o Tribunal do Júri, analise o meritum causae. 



    E conquanto tenha o acusado Gilberto negado a autoria ou participação, e tenha argumentado sobre a insuficiência probatória, certo é que sua versão, considerada a natureza jurídica desta decisão, não restou comprovada extreme de dúvida a inviabilizar o prosseguimento da pretensão ministerial. 



    Conforme se verifica através da prova até o momento produzida nos autos, conclui-se que estão presentes nos autos os elementos da existência dos crimes e os indícios indicativos de autoria quanto aos acusados, sendo o que basta para a pronúncia dos réus Hilário, Raimundo e Gilberto, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, ressaltando-se, contudo, que caberá aos Senhores Jurados a análise das alegadas controvérsias e da credibilidade dos depoimentos prestados em Juízo, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. 



    Saliente-se, outrossim, que a sentença de pronúncia possui natureza meramente processual, destinando-se apenas a proclamar a admissibilidade da acusação, a fim de submeter o caso a apreciação do Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força do disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. 



    E como já ressaltado, ainda que houvesse dúvida quanto à efetiva procedência da acusação ou inexistindo prova insofismável de terem os acusados praticado as condutas descritas na exordial, a pronúncia seria cabível, prevalecendo, nessa fase processual, o princípio in dubio pro societate.



    No que concerne às teses de defesa dos réus Hilário e Raimundo, necessária a análise do mérito pelo Tribunal do Júri, notadamente o Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa, que, votando os quesitos, decidirá se assim ocorreu efetivamente” (fls. 3-11, e-doc. 5).



    12. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1500849-71.2017.8.26.0075, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do paciente e dos corréus. Consta do voto do Relator, Desembargador Amable Lopez Soto:



    “Os réus foram pronunciados porque, no dia 9 de dezembro de 2016, em horário incerto, na Rodovia M. Hipólito do Rego, Jardim Ana Paula, na cidade e comarca de Bertioga, agindo em concurso de agentes, por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, teriam colocado um saco plástico na cabeça da vítima, Sirlene da Silva, conhecida como ‘Helena’, com o intuito de asfixiá-la, e deferiram-lhe diversos socos e pauladas, causando-lhes lesões graves que foram a causa eficiente de sua morte. 



    Tratando-se de tema ligado ao Tribunal do Júri, mormente à fase de pronúncia, cabe apenas ao Magistrado atuar como filtro, verificando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade. A certeza quanto ao fato não é aqui deliberada. 



    No tocante à materialidade, verifico a existência de provas suficientes, considerando os boletins de ocorrência (fls. 5/8), o laudo pericial sobre o local dos fatos (fls. 455/462), o laudo necroscópico (fl. 36) e a prova oral colhida. 



    Passo aos indícios de autoria. 



    Com a devida vênia, transcrevo a seguir o trecho da r. sentença que bem reproduziu a prova oral colhida: (…)



    Pois bem. Tratando-se de fase de pronúncia, na qual deve o magistrado apenas reportar a existência de indícios de autoria, entendo ser o caso de manter a decisão. A prova oral colhida respalda, a princípio, a tese acusatória. Há, portanto, indícios suficientes de autoria a sustentar a acusação. 



    Não se exige juízo de certeza sobre aqueles que são pronunciados, mas somente a verificação de suficientes indícios de autoria para que o Tribunal do Júri possa analisar o caso, por ser o juiz natural da causa. 



    No caso dos autos, existe este lastro mínimo para submissão dos pronunciados ao crivo do Júri. Cotejando os elementos probatórios reunidos, entendo suficientes os indícios de autoria relativa ao crime de homicídio qualificado, cabendo aos jurados deliberar definitivamente sobre o tema. 



    Com efeito, o acervo probatório, como já ponderado, não fornece a certeza necessária sobre a ausência de participação de Gilberto nos fatos, como alegado por sua Defesa. Ressalto que esta assertiva não significa que o réu seja responsável pelo crime a ele imputado, mas apenas que deve o Júri analisar o caso. 



    Como se infere dos depoimentos, a testemunha Jussara, em juízo, afirmou ter visto a vítima acompanhada do corréu ‘Dorme’ entrando na mata onde foi morta, sendo que, em seguida, ingressaram no mesmo local Hilario e o Gilberto. Disse que, pouco depois, estes saíram de lá, seguidos por ‘Dorme’. Seis dias após, seguiu a trilha pela qual os réus entraram e encontrou o corpo da ofendida. 



    Seu relato é corroborado pelos depoimentos da testemunha Edna, somente ouvida na fase extrajudicial, e dos policiais civis. Portanto, há nos autos ao menos indícios suficientes, confirmados em juízo, de que a ofendida foi alvo de conduta homicida perpetra